Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO.
SUB-ROGAÇÃO
. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, para obter ressarcimento de valores pagos a título de indenização por danos supostamente causados por variações de tensão elétrica. O juízo de primeiro grau condenou a concessionária de energia ao pagamento do montante indenizado, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos materiais e o serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta imputada à concessionária e o prejuízo suportado.

4.
O laudo técnico particular, produzido unilateralmente por empresas contratadas pelos segurados, sem qualificação técnica do responsável e sem submissão ao contraditório, possui valor probatório reduzido e não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

5.
A ausência de elementos probatórios complementares, como registros de variações de tensão pela concessionária ou laudos periciais independentes, impossibilita a imputação de responsabilidade à fornecedora de energia elétrica.

6.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe à seguradora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora da obrigação de apresentar provas minimamente consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
Laudo técnico unilateral, elaborado sem a participação da parte contrária ou determinação judicial, não possui força probatória suficiente para comprovar o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.
2.
A concessionária de energia elétrica somente pode ser responsabilizada por danos materiais se houver prova robusta do defeito na prestação do serviço e da relação causal com o
prejuízo alegado.
3.
A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime a parte autora da necessidade de apresentar elementos probatórios minimamente consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação Cível nº 1007148-36.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
27/09/2024; TJ/MT, Apelação Cível nº 1008076-84.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em face
da sentença (Id. 252253651)
proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou a apelante ao
ressarcimento do valor de R$ 18.682,50
(dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
,

acrescido de correção
monetária

e
juros desde o pagamento, além de honorários advocatícios fixados em
1
0%
(dez por cento)
sobre o
valor da condenação.

Em sua
s razões recursais,
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
nega o nexo causal entre os danos e o fornecimento de
energia elétrica, invocando ainda excludentes de responsabilidade, como fenômenos da natureza, ausência de falhas no serviço e culpa de terceiros.

Assevera que não há resp
onsabilidade
da concessionária quanto aos eventos, uma vez
que não há prova robusta do nexo de causalidade entre os eventos e as falhas no serviço de fornecimento de energia
, apontando
desrespeito aos limites das obrigações contratuais e regulatórias da ANEEL.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões
(Id. 252253663 – fls. 1/15)
foram apresentadas pela apelada
Mapfre
Seguros Gerais S.A.
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, a
apelada

seguradora
Mapfre
Seguros Gerais S.A
.

ajuizou
ação de cobrança

contra a apela
nte

Energisa
Mato Grosso
Distribuidora de Energia S.A
., em decorrência de

supostos danos causados por variações de tensão elétrica em equipamentos de segurado
s
da apela
da
, pelos quais a seguradora pagou
indenização
no total de R$
18.682,50

(
dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
), sub-rogando-se nos direitos de seu
s
segurado
s
.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]

Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com J D

VETERINARIA LTDA, RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA, GILSON DOS REIS

NEIVA, FABIANA DA SILVA VARGENS TIGRE, MARCELLO HENRIQUE MARQUES

PEREIRA e IVAM SEBASTIAO DA COSTA, representado pelas Apólices n. 4603000074018,

128000338014, 3355061410014, 3355064181314, 7169000168714 e 3355061241214,

respectivamente juntadas nos
IDs
. 142856352, 142856353, 142856354, 142856355, 142856356

e142856357.

Os segurados residem, respectivamente, em
Tapurah
/MT, Juína/MT,

Araputanga/MT, Castanheira MT, Pontal do Araguaia/MT e Várzea Grande/MT, locais em que

a ré presta serviços.

Decorre
dos documentos apresentados que, em razão de descarga elétrica na

rede de energia fornecida aos segurados, os equipamentos eletrônicos descritos nos documentos

presentes nos
IDs
.
supracitados
sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se

destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos

direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código

Civil.

[...]

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos

em razão de descargas elétricas na rede de energia fornecida pela ré, não tendo está se

desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados

pela má prestação de seus serviços,
a mesma
é objetiva, nos termos do disposto no § 6º, do

artigo 37, da Constituição Federal
.

[...]

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano

a outrem, seja por ação ou omissã
o, comete ato ilícito.

[...]

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco

para os direitos do outro, como é o presente caso.

[...]

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos

pelos consumidores, sendo certo que a autora
sub-rogou-se
nos direitos deste.

[...]

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

JULGO PROCEDENTE esta ação regressiva de ressarcimento proposta por
MAPFRE

SEGUROS GERAIS
S.A. contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A. ao pagamento da quantia de
R$ 18.682,50 (dezoito mil e seiscentos e oitenta e

dois reais e cinquenta centavos), referente
aos danos materiais causados. Referido valor deverá

ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula

54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso

aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos

82, §2º e 85, §2º, CPC)
.

[
...]”
(Id.
252253651 – fls. 1/9).

Consta nos autos
que
,
de fato, a seguradora realizou o pagamento do seguro relativo ao sinistro do
s
equipamentos do
s
segurado
s
(Id.
252253155 – fls. 29, Id.
252253156 – fls. 23, Id. 252253157 – fls. 31, Id. 252253158 – fls. 29, Id. 252253160 – fls. 24)
, documentos estes suficientes a demonstrar a legitimidade da seguradora para figurar no polo ativo da demanda regressiva.

Por outro lado, no tocante à comprovação da alegação de que o defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica teria ocasionado danos aos equipamentos do
s
consumidor
es
segurado
s
, não prospera.

C
onsoante o artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, logo, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade, caso comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

Na hipótese, a apelada apresentou laudo
s
técnico
s
particular
es
(Id.
252253155 – fls. 26, Id. 252253155 – fls. 28, Id. 252253156 – fls. 21, Id. 252253156 – fls. 22, Id. 25223157 – fls. 22, Id.
252253158 – fls. 24, Id. 252253159 – fls. 25 e Id. 252253160 – fls. 60
), elaborado
s
unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade. Todavia,
os referidos laudos têm
valor probatório frágil e insuficiente,
pois não apresentam qualificação técnica do responsável
(somente nome e CPF),
tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

Além disso,
os do
cumentos acostados pela apelada
foram constituídos exclusivamente por empresas contratadas
pelos segurados
, os quais apontam para supostos distúrbios elétricos na rede de distribuição como ca
usa dos danos nos equipamentos, entretanto,
esses laudos produzidos unilateralmente, sem a realização de perícia técnica imparcial, comprometem

su
a eficácia probatória para a comprovação do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

Ne
ssa intelecção,
a mera apresentação de laudos unilaterais, elaborados
por
encomenda do
s
segurado
s
, sem a participação da concessionária ou determinação judicial, não possui força probatória suficiente para responsabilizar objetivamente a apelante.

Com efeito,
não há nos autos
outros elementos de prova, como registros de variações de tensão pela concessionária ou laudos independentes que pudessem demonstrar que o alegado defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados. Nesse cenário, não há como imputar
à
concessionária a responsabilidade pelos danos.

A jurisprudência

deste tribunal tem firmado o entendimento de que laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“
[...]
A concessionária
de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
27/09/2024).

“[...]
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora
”
.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1008076-84.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
30/09/2024).

Embora a relação entre consumidor e fornecedor de energia esteja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova, tal inversão não exime a parte autora de fornecer provas minimamente consistentes que indiquem
a relação da apelante com
o defeito na prestação do serviço,
consistente n
a demonstração clara de três elementos: o defeito no serviço, o dano, e o nexo causal entre ambos.

Por conseguinte, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão indenizatória,
com a inversão do ônus
de
sucumbência.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025